Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713637-58.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA interpôs os embargos de declaração de ID 15931189 em face do despacho de ID 15302272. O DISTRITO FEDERAL ofereceu resposta aos declaratórios (ID 16432185), pugnando pela rejeição do recurso. Com efeito, os aclaratórios não devem ser conhecidos. Para melhor esclarecimento sobre o r. ato judicial impugnado, veja-se seu respectivo teor: Nada a prover em relação à petição de ID 14428700, uma vez que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação de ID 6535456 já foi analisado e indeferido, nos termos da decisão de ID 13780589. À Secretaria para as demais formalidades de praxe. Singela análise das razões postas nos declaratórios revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista se tratar de despacho de expediente, que não desafia recurso algum, por força do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Simples leitura do caput do artigo 1.022 do mesmo Diploma legal revela que somente são cabíveis embargos de declaração quando a insurgência é em relação a decisão judicial. Quanto ao ato embargado, apenas se limitou a delegar ao Juiz Singular a prática de diligências, faculdade do Relator expressamente prevista na norma regimental (RITJDFT, art. 97, XI). Reveja-se entendimento jurisprudencial sobre o tema: PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DESPACHO. DESPROVIMENTO. Contra despacho, sem carga decisória, não cabe qualquer recurso, seja embargos de declaração, seja agravo interno (artigos 932, III, e 1.001 do CPC2015). Agravo interno desprovido. (Acórdão n.964855, 20150020297142EXE, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 24/25) Assim, considerando que o artigo 1.001 do CPC veda o manejo de recurso em face de despachos, não merece trânsito os presentes aclaratórios. Induvidosamente, os embargos são manifestamente protelatórios, condeno o recorrente a, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC, pagar ao embargado a importância equivalente a 1% (um por cento) do valor dado à causa, devidamente corrigido pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), alertando-o para o fato de que, em caso de reiteração, a multa será elevada, de acordo com o comando inserto no parágrafo terceiro do preceptivo legal acima mencionado. Por tais fundamentos, por manifesta ausência de interesse recursal e de pressuposto processual intrínseco à sua admissibilidade, não conheço dos embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de 1% (um por cento) do valor atualizado dado à causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador